Tribunal: TJPA
Processo: 0020724-68.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020724-68.1999.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALBERTO JORGE NEVES COLARES, ALEXANDRE JORGE NEVES COLARES, AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES, VIEIRA E NEVES COMERCIO SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES CAPAZES DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença extintiva da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

2. O agravante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando ausência de inércia de sua parte, aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, inexistência de termos iniciais e finais válidos para a contagem do prazo prescricional, e nulidade da decisão por falta de intimação prévia da Fazenda Pública antes do decreto prescricional, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se as razões do agravo interno apresentam fundamentos novos, fáticos ou jurídicos, aptos a infirmar a decisão monocrática agravada, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Agravo Interno não veicula fundamentos novos capazes de modificar o decisum agravado; limita-se a reiterar as razões já expostas e rechaçadas na apelação.

5. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos foi consumado em 12 de julho de 2012, nos termos do Tema Repetitivo 566/STJ (REsp n.º 1.340.553/RS), adotando-se o marco mais benéfico ao exequente.

6. A Súmula 106/STJ é inaplicável quando a paralisação decorre da inércia do próprio exequente, que não diligenciou eficazmente para localizar o devedor ou bens penhoráveis por mais de uma década.

7. A alegada ausência de intimação prévia da Fazenda Pública não gera nulidade, pois o prazo prescricional correu automaticamente a partir da ciência da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial formal, consoante o Tema 566/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno que se limita a reproduzir as razões do recurso anteriormente desprovido, sem apresentar fundamentos novos, não reúne condições de modificar a decisão agravada. 2. Configurada a prescrição intercorrente nos termos do Tema Repetitivo 566/STJ, com inércia demonstrada do exequente, é inviável o afastamento da extinção da execução fiscal. 3. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da omissão do próprio credor, e não de falha exclusiva do mecanismo judiciário.

Dispositivos relevantes citados: Art. 174 do Código Tributário Nacional; art. 40 e §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei n.º 6.830/1980; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566); STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314; TJ-PA, Apelação Cível: 0023491-48.2000.8.14 .0301 9999216924, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Turma de Direito Público; (TJ-PA - Apelação Cível: 0044667-92.2000.8 .14.0301 9999161160, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/06/2016, 2ª Câmara Cível Isolada; APELAÇÃO CÍVEL: 00230262620068140301 14472822, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. N.º 30712373
, proferida no bojo da Apelação Cível n.º 0020724-68.1999.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
VIEIRA E NEVES COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA
., ora agravada.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal (Proc. n.º 0020724-68.1999.8.14.0301) ajuizada pelo Estado do Pará em 06 de dezembro de 1999, perante a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, visando à cobrança de débito tributário no valor de R$ 23.338,28 (vinte e três mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), inscrito em Dívida Ativa em 18 de fevereiro de 1999. A execução foi proposta em face de VIEIRA E NEVES COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA. e dos corresponsáveis AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES, ALEXANDRE JORGE NEVES COLARES e ALBERTO JORGE NEVES COLARES.

O despacho inicial, ordenando a citação, foi proferido em 15 de dezembro de 1999. Contudo, a citação não foi efetivada, conforme certidão do Oficial de Justiça datada de 28 de fevereiro de 2000, que atestou a não localização da empresa executada no endereço indicado. Após a tentativa frustrada, o feito foi remetido ao Estado do Pará em 22 de setembro de 2000, oportunidade em que a Fazenda Pública apresentou manifestações às fls. 36, 38 e 41 dos autos originários (ID. 19179464), requerendo o prosseguimento da execução. Em 15 de julho de 2005, o exequente requereu a suspensão do processo, o que foi deferido pelo Juízo de origem em 12 de julho de 2006, pelo prazo de seis meses.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (ID. 19179465, fls. 6-9), extinguiu a presente execução com resolução de mérito, ao fundamento de que teria ocorrido a prescrição pelo decurso do prazo previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, sem que houvesse a citação válida do devedor.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível (ID. 19179466), sustentando, em síntese, a inocorrência da prescrição, ao argumento de que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas de motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Prequestionou, ainda, a negativa de vigência aos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80, requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de representante do apelado, apresentou manifestação (ID. 19179471), na qual requereu o julgamento do feito. O Ministério Público de Segundo Grau, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior (ID. 28225434), manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender configurada a prescrição intercorrente, uma vez que o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos por inércia do exequente.

Em julgamento monocrático, o recurso de apelação foi conhecido e desprovido por decisão de Id. n.º 30712373, proferida em 11 de outubro de 2025, da qual se extrai a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, em autos de execução fiscal movida em face de Vieira e Neves Comércio Serviços Ltda., reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário e extinguiu o processo com resolução de mérito.

2.O recurso. O apelante sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas de motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

3.Contrarrazões e parecer ministerial. A Defensoria Pública, representante do apelado, requereu o julgamento do feito. O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender configurada a prescrição intercorrente, uma vez que o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos por inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A análise da cronologia processual revela a ocorrência da prescrição intercorrente.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento

do Recurso Especial n.º 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), o prazo de suspensão de

um ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não

localização do devedor. Findo esse prazo, inicia-se, também de forma automática, a

contagem do prazo prescricional de cinco anos.

6.No caso concreto, o Estado do Pará teve ciência da não localização da empresa em

28 de fevereiro de 2000. Adotando-se o marco mais benéfico ao exequente, a data do

deferimento da suspensão (12 de julho de 2006), o prazo suspensivo de um ano

encerrou-se em 12 de julho de 2007. A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo

prescricional de cinco anos, que se consumou em 12 de julho de 2012, antes da

prolação da sentença.

7.A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois o enunciado sumular incide apenas

quando a paralisação do feito é causada exclusivamente por falhas do serviço judicial.

No presente caso, observou-se uma prolongada inércia do próprio exequente, que não

diligenciou de forma eficaz para localizar o devedor ou bens passíveis de penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença

que extinguiu a execução fiscal, ainda que por fundamento diverso, qual seja, o

reconhecimento da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento: "1. Consoante o Tema Repetitivo 566/STJ, o prazo de suspensão de 1 (um) ano em execução fiscal inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, e, findo tal prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 2. A Súmula 106/STJ é inaplicável quando a paralisação do processo decorre da inércia do exequente em promover as diligências necessárias à localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não de falha exclusiva do mecanismo judiciário."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), art. 174.

Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566). Superior Tribunal de Justiça, Súmula 106. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 314.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID. 31963188), em 01 de dezembro de 2025, assinado pelo Procurador do Estado José Galhardo Martins Carvalho (OAB 9.710/PA) e protocolado eletronicamente por Rodrigo Baia Nogueira, aduzindo, em suas razões, os seguintes argumentos:

Em sede de tempestividade, o agravante afirma que o recurso foi interposto dentro do prazo legal previsto no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando-se a contagem em dobro prevista no art. 183 do mesmo diploma legal, aplicável à Fazenda Pública. No mérito, sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, afirmando que a decisão agravada incorreu em grave equívoco ao desconsiderar os fundamentos jurídicos e fáticos que justificaram, desde o primeiro grau, a validade da demanda. Defende que a ação foi ajuizada em 09 de dezembro de 1999, com despacho de citação em 15 de dezembro de 1999, e que, após a certidão do Oficial de Justiça de 28 de fevereiro de 2000, os autos ficaram paralisados até 23 de agosto de 2000, por motivos imputáveis à máquina judiciária, quando então a exequente apresentou manifestação para dar andamento ao feito. Alega que a Fazenda Pública apresentou manifestações às fls. 36, 38 e 41 (ID. 19179464), evidenciando que não permaneceu inerte no curso do processo, e que somente em 2005 (fl. 42) o Juízo promoveu o impulso oficial. Sob esse argumento, defende a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Sustenta ainda que a decisão monocrática foi proferida sem mencionar especificamente os fatos concretos que teriam ensejado o decreto prescricional, limitando-se à transcrição de decisões judiciais dos Tribunais Pátrios, sem delimitar os marcos iniciais e finais válidos da contagem do lapso prescricional. Nesse ponto, invoca o item 4.5 do STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), segundo o qual o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. Argumenta que tal requisito inexiste no caso em tela, pois não há um termo inicial e final minimamente válidos, tampouco tendo decorrido o prazo legal da alegada prescrição intercorrente.

Adicionalmente, o agravante aponta a nulidade da decisão que decretou a prescrição intercorrente de ofício, sem a oportunização de intimação prévia da Fazenda Pública exequente para manifestação acerca do possível decurso do prazo prescricional, em violação ao disposto no art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980. Em suporte a essa tese, transcreve o inteiro teor do art. 40 e seus parágrafos, ressaltando que a manifestação prévia da Fazenda é condição legal para o reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente, ressalvada apenas a hipótese de cobranças inferiores ao mínimo fixado por ato ministerial (§ 5º).

Ao final, o Estado do Pará requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática que extinguiu a Execução Fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento do feito executório.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo in albis, sem apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O recurso de Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao colegiado competente a reanálise de decisão monocrática que, nos termos do respectivo regimento interno ou da legislação processual vigente, tenha sido proferida por um único magistrado. A sua função, contudo, não é a de reabrir amplo debate sobre teses já analisadas e devidamente rechaçadas, mas sim a de demonstrar, de forma precisa e fundamentada, a existência de erro ou equívoco na decisão singular impugnada. O agravante que se limita a reproduzir os mesmos argumentos já ventilados e refutados anteriormente não preenche a função de modificar o julgado monocrático.

No caso dos autos, o Estado do Pará não apresenta fundamentos novos, fáticos ou jurídicos, capazes de infirmar o que foi decidido na decisão monocrática de Id. n.º 30712373. Com efeito, as razões do presente Agravo Interno constituem mera reiteração dos argumentos já deduzidos nas razões do recurso de apelação, todos devidamente apreciados e refutados pelo decisum ora agravado. Passo, contudo, a examinar cada argumento apontado pelo agravante, a fim de demonstrar a correção da decisão monocrática.

No que se refere à alegada aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, o agravante insiste que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, e não de sua inércia. Esse argumento, todavia, não resiste a uma análise cuidadosa da cronologia processual dos autos.

A decisão agravada demonstrou, com base nos próprios documentos constantes dos autos, que, após a certidão negativa de citação datada de 28 de fevereiro de 2000, a Fazenda Pública permaneceu inerte por longos períodos, tendo requerido a suspensão do feito somente em 15 de julho de 2005 — ou seja, mais de cinco anos depois da ciência acerca da não localização da empresa executada. As manifestações apresentadas pelo exequente às fls. 36, 38 e 41 (ID. 19179464), invocadas pelo agravante como prova de sua diligência, foram devidamente consideradas pela decisão monocrática, que concluiu, contudo, tratarem-se de meros pedidos genéricos de prosseguimento, sem qualquer diligência eficaz tendente a localizar o devedor ou bens aptos à penhora.

Como consignado na decisão agravada, o que se observou foi "uma prolongada inércia do próprio exequente, que não logrou, por mais de uma década, diligenciar de forma eficaz para localizar o devedor ou bens passíveis de penhora, limitando-se a pedidos genéricos de prosseguimento."

A Súmula 106 do STJ, como bem pontuado na decisão monocrática e confirmado pela jurisprudência desta Corte, aplica-se exclusivamente quando a paralisação do feito é causada por falhas imputáveis exclusivamente ao serviço judicial, e não quando a estagnação processual decorre da omissão do próprio credor.

Nessa linha, esta Corte de Justiça deciu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 . NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. In casu, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar nº 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado.

No entanto, consonante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou êxito em promover a citação do executado.

2. Desse modo, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado
. 3. No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0023491-48.2000.8.14 .0301 9999216924, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AINF/ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA . DECRETAÇÃO EXOFFICIO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE . INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 106 DO STJ E 78 DO EXTINTO TFR. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CULPA

DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, POREM IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as

situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada . Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no

CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 174, I do CTN . Inaplicabilidade da Lei Complementar 118/05, haja vista que o despacho que ordenou a citação foi anterior a sua entrada em vigor. 3. Inexistência de citação válida. Ausência de culpa da máquina do judiciário pelo transcurso do lapso temporal prescricional . 4. Nos moldes do art. 219, § 5º, do CPC, a prescrição originária pode ser decretada de ofício. 5 . Diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário a responsabilidade pela não citação da apelada, razão pela qual descabe a aplicação, no caso, das Súmulas 106 do STJ e da 78 do extinto TFR.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0044667-92.2000.8 .14.0301 9999161160, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/06/2016, 2ª Câmara Cível Isolada)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE .

CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRECRIÇÃO INTERCORRENTE.

OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF . APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM

PÚBLICA. 1- A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art . 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2- Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo curador especial do executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3- Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636 .562/SC);

4- Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustraçãoda penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00230262620068140301 14472822, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No que tange à suposta ausência de delimitação dos marcos iniciais e finais da contagem do prazo prescricional, a decisão monocrática agravada foi precisa e suficientemente fundamentada. Com efeito, a decisão monocrática indicou expressamente que o Estado do Pará teve ciência da não localização da empresa executada em 28 de fevereiro de 2000, data da juntada da certidão negativa do Oficial de Justiça, consignando que
"[a]dotando-se o marco mais benéfico ao exequente, a data do deferimento da suspensão (12 de julho de 2006), o prazo suspensivo de um ano encerrou-se em 12 de julho de 2007. A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, que se consumou em 12 de julho de 2012, bem antes da prolação da sentença em 2014."
Esses marcos atende, com folga, a exigência do item 4.5 do Tema 566/STJ, que determina ao magistrado a delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. Não há omissão fundamentativa.

A tese de que os marcos prescricionais seriam inválidos é inconsistente com os próprios fatos narrados nos autos. A ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor — marco de início da suspensão automática de um ano, nos termos do Tema 566/STJ — restou comprovada pela certidão do Oficial de Justiça de 28 de fevereiro de 2000. A partir desse momento, independentemente de pronunciamento judicial formal, iniciou-se a contagem do prazo prescricional intercorrente, consoante a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:
"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido" (REsp n.º 1.340.553/RS, Tema Repetitivo 566).

Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes do decreto prescricional intercorrente, em suposta violação ao art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980, a questão merece análise cuidadosa à luz do Tema Repetitivo 566/STJ. O agravante invoca o referido dispositivo legal e jurisprudência do STJ para sustentar que a intimação prévia da Fazenda Pública seria imprescindível antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de nulidade da decisão.

Ocorre que a própria tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 566 do STJ — REsp n.º 1.340.553/RS — esclarece que o prazo prescricional intercorrente corre de forma automática, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial:
"Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável."
Desse modo, o argumento de que a ausência de intimação formal seria suficiente para afastar a prescrição não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, a própria tese 566 prevê que, ao alegar nulidade pela falta de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, exceto quanto à intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo é presumido. No caso em apreço, o Estado do Pará teve ciência inequívoca da não localização da empresa executada desde 28 de fevereiro de 2000, consoante certidão juntada nos autos, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento do marco inicial do prazo. A Fazenda foi regularmente comunicada dos atos processuais e, em diversas oportunidades, apresentou manifestações nos autos. Não há, portanto, qualquer prejuízo presumível a justificar a declaração de nulidade.

Em síntese, as razões do presente Agravo Interno não revelam qualquer equívoco na análise empreendida na decisão monocrática. O agravante não apresenta fundamentos novos, reedita argumentos já rechaçados e não logra demonstrar a existência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional que pudesse infirmar as conclusões da decisão agravada. A execução fiscal permaneceu paralisada por inércia comprovada do exequente, que, por mais de uma década, não adotou as medidas necessárias e eficazes para localizar o devedor ou bens passíveis de penhora, limitando-se a pedidos genéricos de prosseguimento. A prescrição intercorrente consumou-se em 12 de julho de 2012, nos termos do Tema Repetitivo 566/STJ, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 e no art. 174 do Código Tributário Nacional.

A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, sendo sua manutenção medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/07/2026